Tribunal: TJDFT
Processo: 0747125-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747125-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO FLAVIO ALVES DA SILVA APELADO: MONICA BIOLCHINI D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Hipossuficiência - Não Comprovação - Indeferimento O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a Gratuidade de Justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. No documento de ID 61854830 constata-se que o apelante é proprietário de firma individual. A parte acostou ainda extratos bancários zerados do banco Nubank que não possuem nenhuma plausibilidade jurídica, uma vez que o réu vive com quantia zero (ID 62413439, 62413441, 62413440). Inclusive, a parte sequer paga a fatura do seu cartão bancário de ID 62413438 na aludida conta. Além disso, o recorrente reside em área nobre desta cidade e a parte recorrida em Contrarrazões comprovou que o réu é proprietário de Clínica de Oftalmologia (ID 61854837), de modo que restou comprovado que a parte preferiu não demonstrar seu rendimento mensal. Ante a ocultação de renda e a documentação demonstrando que o profissional recebe valores superiores a 5 (cinco) salários mínimos, pela firma individual e localidade da moradia, é o caso de indeferimento da gratuidade de justiça requerida. Diante do contexto narrado, reputo não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Assim, fica o apelante intimado a realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator